Tribunal: TJDFT
Processo: 0748561-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA DOENÇA (TUBERCULOSE). PEDIDO DE RESPOSTA COMPLEMENTAR. RELATÓRIO MÉDICO SUCINTO E SUFICIENTE. DECISÃO ESCORREITA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apresentado relatório pela equipe de saúde do presídio em que atesta o perfeito estado de saúde do apenado e a possibilidade de tratamento dentro da unidade prisional, o indeferimento de laudo complementar é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e desprovido.